Tribunal: TJMT
Processo: 1042473-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042473-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI - CPF: 667.921.931-00 (AGRAVANTE), RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.139.050/0001-10 (AGRAVANTE), PIERRE TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 688.940.151-49 (AGRAVADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVANTE(s):

RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI

AGRAVADO(s):

PIERRE TEIXEIRA DE PAULA

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres, determinou que a parte executada (sociedade empresária e sócio remanescente) arcasse integralmente com o adiantamento dos honorários periciais necessários para a liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da sucumbência recíproca na fase de conhecimento da ação de dissolução parcial de sociedade constitui
distinguishing
apto a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 871 do STJ, que atribui ao devedor a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A liquidação de sentença em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres enquadra-se na modalidade de liquidação por arbitramento, conforme interpretação sistemática dos artigos 509, I, 510, 604 e 606 do CPC/15, por demandar apuração contábil técnica que não se resolve por simples cálculos aritméticos.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou a tese de que
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

5. O simples fato de o autor ter sucumbido em parte da pretensão inicial na fase de conhecimento não ilide a incidência da tese repetitiva do Tema 871 do STJ, especialmente quando a sucumbência recíproca reconhecida não decorreu da existência de créditos mútuos e contrapostos entre as partes.

6. A sucumbência recíproca da fase de conhecimento, embora reflita na divisão do valor das custas, despesas processuais e honorários advocatício, não se estende à fase liquidatória quando somente uma das partes (o sócio retirante, autor) tem valores a receber, sendo irrelevante a derrota parcial de suas pretensões na fase anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na liquidação de sentença por arbitramento para apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, nos termos do Tema 871 do STJ, sendo irrelevante a existência de sucumbência recíproca na fase de conhecimento quando o crédito pendente de liquidação pertence exclusivamente a uma das partes.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVANTE(s):

RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI

AGRAVADO(s):

PIERRE TEIXEIRA DE PAULA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI
,
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária c/c Apuração de Haveres c/c Indenização Por Danos Materiais
n. 0006875-55.2015.8.11.0041 manejada por
PIERRE TEIXEIRA DE PAULA

ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
, que determinou que, uma vez apresentada a proposta de honorários periciais pelo profissional nomeado para a liquidação da sentença, fosse a parte executada, ora agravante, intimada para o depósito do valor da verba no prazo de 5 (cinco) dias.

Alegam que
ao lhes impor o ônus integral do adiantamento dos honorários periciais com base no
Tema 871
do STJ, a decisão agravada viola a coisa julgada e o princípio da sucumbência recíproca estabelecidos na sentença e no acórdão transitado em julgado.

Sustentam que o título executivo judicial reconheceu expressamente que ambas as partes foram em parte vencedoras e vencidas, o que obriga a distribuição proporcional das despesas processuais na forma do art. 86 do CPC/15.

Argumentam que o
Tema 871
do STJ deve ser mitigado para harmonizar-se com a sucumbência recíproca, impondo-se o rateio dos custos da perícia de liquidação na proporção de 50% para cada parte, de modo a refletir a derrota parcial de ambos os litigantes na fase de conhecimento.

Afirmam que a manutenção da decisão obriga os agravantes a disporem de imediato de vultosa quantia financeira para custear uma despesa que, por força de título judicial transitado em julgado, não é integralmente sua.

Com tais argumentos, pugnaram inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de sustar provisoriamente a exigibilidade do depósito do valor integral dos honorários periciais ou para autorizar o depósito de apenas 50% do valor da referida verba até o julgamento final do recurso.

No mérito, foi requerida a reforma da decisão agravada para determinar que os honorários periciais sejam rateados pelas partes, na proporção de 50% para cada, em respeito ao art. 86 do CPC/15 e à sucumbência recíproca fixada no acórdão que julgou em definitivo a ação.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 335069394, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 341233364, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A controvérsia principal do presente recurso consiste em dirimir se o fato de ter sido reconhecida a sucumbência recíproca na fase de conhecimento da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária c/c Apuração de Haveres c/c Indenização por Danos Materiais
movida pelo sócio retirante constitui
distinguishing
apto a excepcionar a aplicação da tese paradigma do Tema 871 do STJ, no que diz respeito a qual das partes deve adiantar os honorários do perito designado para os cálculos de tais haveres, mediante balanço de determinação.

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de sentença proferida em ação de dissolução de sociedade com apuração de haveres, a compreensão dialógica entre os artigos 509, inciso I e 510, com as normas dos artigos 604 e 606, todos do CPC/15, a modalidade típica de liquidação da sentença será indiscutivelmente a “liquidação por arbitramento”, haja vista a incapacidade técnica de se apurar o crédito do autor agravado por simples cálculos aritméticos, de modo a demandar uma apuração contábil mais técnica, fazendo, assim, prevalecer a orientação paradigma do Tema 871 do STJ.

C
om efeito, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou a seguinte tese repetitiva segundo a qual,
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
.

Os agravantes sustentam, porém, que essa tese deve ser mitigada no caso concreto, em razão da sucumbência recíproca reconhecida no acórdão transitado em julgado, que determinou que cada parte arcasse com a verba honorária dos patronos da parte adversa.

O que sobreleva, porém, é que o simples fato de o autor ter sucumbido em parte da pretensão inicial na fase de conhecimento não ilide, por si só, a incidência da aludida tese repetitiva.

Analisando detidamente o acórdão de ID 331636888, verifica-se que a sucumbência recíproca reconhecida não se deu porque a sentença liquidanda tivesse tornado ambas as partes credoras uma da outra, a demandar a apuração de créditos mútuos e contrapostos.

A propósito, o dispositivo do acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença liquidanda, reformando-a parcialmente para:

“[...]

(a) determinar que a apuração de haveres seja feita através mediante balanço de determinação, em liquidação de sentença;

(b) reconhecer que a sociedade teve início em 12/04/2013, bem como para considerar como data-base para a dissolução a data do ajuizamento da ação (23/02/2015);

(c) a apuração dos haveres deverá ocorrer, segundo o art.606 do CPC/15, mediante balanço de determinação;

(d) afastar da apuração de haveres as benfeitorias implementadas no imóvel locado – onde instalado o estabelecimento comercial – que não sejam removíveis sem prejuízo à estrutura do prédio ou perda de valor; e

(e) reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com a verba honorária do(s) patrono(s) da parte adversa, no mesmo valor fixado na sentença.

É como voto.”
(ID. n. 331636888 - Pág. 3)

Note-se, nesse viés, que a sucumbência parcial da parte autora se deve à limitação das datas de início e término da sociedade, assim como pelos critérios de apuração dos haveres e do
quantum
reparável. No entanto, a parte requerida, ora agravante, nada tem a receber nessa nova fase procedimental.

O que importa é que o crédito pendente de liquidação de sentença pertence única e exclusivamente ao autor agravado. Nesse sentido, vide seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PELA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. DIREITO DAS PARTES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Na liquidação de sentença por arbitramento, a antecipação dos honorários periciais incumbe ao devedor, nos termos do Tema 871 do STJ, sendo irrelevante a existência de sucumbência recíproca na fase de conhecimento.
(TJMG - 12a Câmara Cível, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.231464-5/005, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, j. em 27/03/2025, publ. em 28/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Inocorrência – Embargante que defende a necessidade de rateio de perícia contábil a ser realizada na fase de cumprimento de sentença, destacando que houve sucumbência recíproca na fase de conhecimento –
Encargo de custeio da perícia no cumprimento de sentença que incumbe à parte executada, por aplicação analógica do Tema 871 dos recursos repetitivos do STJ – Irrelevância de ter havido sucumbência recíproca, bastando que o cumprimento de sentença se trate da condenação imposta à embargante
– Caso concreto em que foi determinada perícia contábil para aferir o quantum a ser devolvido pela incorporadora, em razão de resolução do compromisso de compra e venda pelo inadimplemento do consumidor – V. Acórdão que fica mantido tal qual prolatado – EMBARGOS REJEITADOS. (TJ/SP - 10a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível: 2126957-12.2023.8.26.0000, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. em

23/10/2023, publ. em 23/10/2023)

Ainda nesse sentido, vide o seguinte precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL -
CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO
- ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
TEMA 871/STJ
- VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.
No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC
. Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1004051-54.2023.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/04/2023, publ. no DJE 22/04/2023)

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ no Tema 871, sendo irrelevante a existência de sucumbência recíproca na fase de conhecimento, uma vez que a liquidação visa exclusivamente apurar o crédito do sócio retirante, sendo os agravantes os únicos devedores nesta fase processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, pelo que revogo, consequentemente, a decisão de ID. n. 335069394.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026